Tribunal: TJSP
Processo: 0052429-80.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000128389
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no
0052429-80.2019.8.26.0000,
da
Comarca
de
Queluz,
em
que
é
impetrante/paciente FABIO AUGUSTO LEONATO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DENEGARAM a ordem. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), AMARO THOMÉ E LUIZ
FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0052429-80.2019.8.26.0000 -Voto no 114
AK
2
"HABEAS CORPUS" - Processo no 0052429-80.2019.8.26.0000
2a Câmara Criminal
Impte/Paciente: FABIO AUGUSTO LEONATO
Juízo de Origem: VARA ÚNICA DA COMARCA DE QUELUZ
'Habeas corpus' Homicídio qualificado consumado
Motivo fútil e Emboscada - Liberdade provisória pleiteada
Alegada ausência dos requisitos para a segregação
cautelar
Inocorrência
Circunstâncias do crime e
demais elementos que indicam, por ora, a necessidade da
prisão Ordem denegada.
Voto no 114
FABIO AUGUSTO LEONATO, impetra
ordem de "Habeas Corpus" em seu próprio favor, tendo por autoridade
coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Queluz - SP.
Pleiteia o Impetrante/Paciente, em síntese, a
revogação da prisão preventiva, alegando que a manutenção da custódia
carece de fundamentação idônea e ausência dos requisitos exigidos pelo
artigo 312 do Código de Processo Penal. Salienta, ainda, que está preso
preventivamente há dez meses e que "... ainda não foi ouvido ..." (sic).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0052429-80.2019.8.26.0000 -Voto no 114
AK
3
Não havendo pedido liminar foi determinado o
processamento do presente writ (fls. 9), e a autoridade apontada como
coatora prestou as informações às fls. 13/15.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 19/22).
É o relatório.
A
autoridade
policial
representou
pela
decretação da prisão temporária do Impetrante/Paciente, pela prática,
em tese, do crime previsto no artigo 121, §2o, incisos I e IV, do Código
Penal porque, segundo consta, no dia 14 de janeiro de 2019, por volta
das 05:30 horas, na Estrada da Fazenda São João, na cidade e comarca
de Queluz, agindo com manifesta intenção homicida, por motivo torpe,
mediante emboscada e recurso que dificultou a defesa do ofendido,
matou, mediante o uso de ferramenta perfuro-cortante, Luiz Henrique
da Silva Nascimento.
A autoridade apontada como coatora acolheu
a representação e decretou a prisão temporária do Impetrante/Paciente.
Posteriormente, o Ministério Público ofereceu denúncia e postulou
pela decretação da prisão preventiva, por entender presentes
os requisitos dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo
Penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0052429-80.2019.8.26.0000 -Voto no 114
AK
4
Foi recebida a denúncia, ocasião na qual restou
decretada a prisão preventiva do Impetrante/Paciente.
Pretende o Impetrante/Paciente a revogação da
prisão preventiva com ou sem a aplicação de medidas alternativas.
No entanto, é caso de denegar o pedido.
Inicialmente, ressalto que a decretação da
prisão preventiva está devidamente fundamentada, dada a existência de
indícios de autoria e prova da materialidade do delito. No mais, insta
ainda consigar que destacou-se na decisão impugnada que "... o crime
praticado é de extrema violência, não tendo havido possibilidade de
qualquer tipo de defesa por parte da vítima. Assim, a necessidade e
adequação da segregação cautelar exsurge da verificação de se tratar
de crime grave, demonstrando-se necessária a aplicação da lei penal
para evitar a reiteração criminosa, bem como para garantia da ordem
pública ..." (fls. 14).
Assim, não há qualquer irregularidade a ser
reconhecida.
De outra banda, salienta-se que não só
eventual primariedade, trabalho lícito e residência fixa são suficientes
para a concessão da liberdade provisória. Devem, além disso, ser
analisadas as circunstâncias do crime e suas consequências, elementos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0052429-80.2019.8.26.0000 -Voto no 114
AK
5
reveladores da personalidade do acusado e determinantes para a
imposição da segregação cautelar.
O Superior Tribunal de Justiça já se
manifestou a respeito do tema:
"CRIMINAL.
'HABEAS
CORPUS'.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA.
[..] V. Eventuais condições favoráveis, como
primariedade e bons antecedentes, não são
suficientes, por si sós, a ensejar a concessão da
liberdade, se presentes os requisitos da segregação.
VI. Ordem denegada." (STJ 5a Turma - HC no 991-
TO - Rel. Min. Gilson Dipp - v.u. - DJe
01/08/2012).
Ademais, nem se diga haver violação a
presunção de inocência, porquanto preenchidos os requisitos da prisão
preventiva. Nesse sentido:
"'HABEAS
CORPUS'.
PROCESSO
PENAL.
PRISÃO
PREVENTIVA.
REQUISITOS
PRESENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
PRESUNÇÃO
DE
INOCÊNCIA.
PREVALÊNCIA, NO CASO, DA GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA E DA CONTINUIDADE DA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0052429-80.2019.8.26.0000 -Voto no 114
AK
6
INSTRUÇÃO
CRIMINAL.
ORDEM
DENEGADA. I O decreto de prisão preventiva
que preenche os requisitos legais não viola a
garantia da presunção de inocência. Precedentes. II
- À luz do art. 312 do Código de Processo Penal, a
prisão preventiva poderá ser decretada quando
houver prova da materialidade do crime e indício
suficiente de autoria, mais a demonstração da (a)
garantia da ordem pública; ou (b) da garantia da
ordem econômica; ou (c) por conveniência da
instrução criminal; ou (d) para assegurar a aplicação
da lei penal [...]" (STF 2a Turma - HC no
142.369/SP - Rel. Min. Ricardo Lewandowski - v.u.
- DJe 22/06/2017).
Por fim, insta ainda consignar que o
Impetrante/Paciente está sendo processado por crime de homicídio
qualificado. Tais circunstâncias evidenciam a perigosidade de seu autor
e exige maior cautela na apreciação da manutenção ou não da custódia
cautelar; mostrando-se, no caso, recomendável a manutenção da prisão
cautelar do Paciente, amparada pela garantia da ordem pública, de
maneira a evitar que persista na prática de atos que continuem pondo
em risco a paz social.
Assim, correta a manutenção da preventiva; os
requisitos da segregação cautelar estão presentes, motivo pela qual

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0052429-80.2019.8.26.0000 -Voto no 114
AK
7
incabível, neste momento, a aplicação das medidas cautelares previstas
no artigo 319 do Código de Processo Penal.
No mais, ao que consta das Informações
prestadas pela autoridade apontada como coatora, o processo está em
prosseguimento normal, não havendo qualquer desídia por parte do
juízo de conhecimento.
Em conclusão, não se observa qualquer
ilegalidade ou constrangimento no ato do Juízo de Direito da Vara única
da Comarca de Queluz SP.
Face ao exposto, DENEGA-SE a ordem.
KLAUS Marouelli ARROYO
Relator